Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. CPP, ART. 226. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MACULAÇÃO PRESERVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição, pois o envolvimento do acusado nos crimes descritos na denúncia restou sobejamente demonstrado nos autos.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. A ausência das formalidades legais não invalida o reconhecimento realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, e quando corroborado por outras provas, como ocorreu nos presentes autos.

4. Nos termos da Súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

5. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).

6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior reprovabilidade. No caso, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena de outro crime e gozava de benefício que lhe fora concedido na execução, não havendo falar em “bis in idem”, pois, a fundamentação utilizada não foi a condenação anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.

7. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não caracterize reincidência, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, conforme jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

8. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

9. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

10. Os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, quando cometidos em conjunto e no mesmo contexto fático configura hipótese de concurso formal próprio.

11. Recurso parcialmente provido.